Tribunal: TJBA
Processo: 8012077-32.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012077-32.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAILTON LUCIO PAIXAO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO FRAIHA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, confirmando a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e reparação civil, reconhecendo a regularidade de mútuos celebrados mediante uso de cartão com chip e senha eletrônica em terminal de autoatendimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado quanto à impugnação de documentos sistêmicos, à distribuição do ônus da prova e à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou de forma clara e motivada todas as teses relevantes, assentando que as transações foram validadas por senha eletrônica e cartão com chip, instrumentos equivalentes à assinatura do correntista, o que afasta a alegação de fraude e a incidência do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Inexistiu cerceamento de defesa, visto que o próprio autor manifestou desinteresse na produção de outras provas e postulou o julgamento antecipado da lide na fase instrutória, operando-se a preclusão lógica e consumativa.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou modificação do convencimento motivado do órgão julgador quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8012077-32.2024.8.05.0103, tendo como
Embargante RAILTON LUCIO PAIXÃO e como Embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA